Tribunal: TJMT
Processo: 1060500-29.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1060500-29.2023.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: ELIWELTON MACHADO SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/03 a 20/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. HOMOLOGAÇÃO DA RENÚNCIA AO TETO DO RPV. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra decisão que homologou cálculo apresentado pela contadoria judicial, rejeitando a impugnação do executado e determinando a atualização do débito com base nos índices fixados na sentença transitada em julgado. O recorrente pleiteia a reforma da decisão para que sejam aplicados os critérios de correção monetária e juros conforme a taxa SELIC, prevista na Emenda Constitucional no 113/2021, incidindo apenas a partir da citação. O recorrido manifestou concordância com o cálculo apresentado pelo Estado de Mato Grosso e requereu a homologação da renúncia ao teto do RPV.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a correção monetária e os juros devem seguir exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021; (ii) deliberar sobre a homologação da renúncia ao teto do RPV.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Emenda Constitucional no 113/2021 determina que, nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados exclusivamente pela taxa SELIC, incidindo uma única vez até o pagamento integral do débito.
4. O novo critério de atualização monetária aplica-se imediatamente aos processos em curso, conforme interpretação consolidada pelo STF e pelo STJ.
5. No caso concreto, o cálculo deve observar a aplicação do IPCA-E até a citação e, a partir de então, apenas a taxa SELIC, acumulada mensalmente, em conformidade com a legislação vigente e os precedentes jurisprudenciais.
6. O recorrido manifestou concordância com o cálculo apresentado pelo Estado de Mato Grosso e requereu expressamente a homologação da renúncia ao teto do RPV, não havendo controvérsia a ser analisada sobre esse ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para reformar a sentença, determinando que o cálculo observe a incidência do IPCA-E até a citação e, após, apenas a taxa SELIC, mantendo os demais termos da decisão. Homologada a renúncia ao teto do RPV.
Tese de julgamento: “1. A Emenda Constitucional no 113/2021 estabelece a aplicação exclusiva da taxa SELIC para correção monetária e juros moratórios em condenações contra a Fazenda Pública, incidindo uma única vez até o pagamento integral. 2. O novo critério de atualização monetária tem aplicação imediata aos processos em curso. 3. Nos casos em que há concordância expressa do credor com o cálculo apresentado pelo ente público, deve ser homologada a renúncia ao teto do RPV.”
__________
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; CF/1988, art. 100; CPC, art. 924, II; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 870.947; STJ, Tema no 905; TJ-MG, AC no 39999409820088130079, Rel. Des. Renan Chaves Carreira Machado

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060500-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), ELIWELTON MACHADO SILVA - CPF: 044.350.481-40 (RECORRIDO), CASSIA PRISCILA TAVARES DE LIMA - CPF: 051.449.381-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025